Tribunal: TJPA
Processo: 0801189-18.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801189-18.2020.8.14.0000
PACIENTE: EVANDRO MENDES SERRA

AUTORIDADE: VARA ÚNICA DE CACHOEIRA DO ARIRI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS.

ARTIGOS 157, §2º, II E V, E 288, § ÚNICO, AMBOS DO CPB. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELO CUSTOS IURIS. REJEIÇÃO. PACIENTE FORAGIDO. DECRETO CONSTRITIVO QUE PODE SER CUMPRIDO A QUALQUER MOMENTO. PERSISTÊNCIA DA AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. MÉRITO. PRISÃO ILEGAL. IMPROCEDÊNCIA. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA MEDIDA EXTREMA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DA AÇÃO. PACIENTE APONTADO COMO SUJEITO DE ALTÍSSIMA PERICULOSIDADE. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU QUE PERMANECE HÁ ANOS NA CONDIÇÃO DE FORAGIDO DA JUSTIÇA. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. No tocante à preliminar de

não conhecimento do
writ
, arguida pelo
Parquet,
sob o argumento de que o mandado de prisão preventiva do paciente não fora cumprido por encontrar-se o réu, até o momento, na condição de foragido da justiça, entendo,
data venia
, que o eventual constrangimento ilegal ainda subsiste na hipótese, eis que, embora o aludido paciente encontre-se em liberdade, o decreto prisional pode ser cumprido a qualquer momento, estando o acusado sob constante ameaça ao seu direito de ir e vir.

2. Não há que falar em ilegalidade no decreto prisional se o Magistrado de 1º Grau motiva as razões que levaram à imposição da
ultima ratio
, considerando, com especial destaque, a necessidade de garantia à ordem pública em virtude da gravidade concreta do delito, a ensejar a periculosidade extrema do paciente, supostamente integrante de grupo bastante destemido e articulado para o cometimento de crimes contra o patrimônio, especialmente roubo e furto, com atuação nas cidades de Salvaterra, Soure, Ponta de Pedras, Belém (Icoaraci, Cotijuba, Outeiro e Mosqueiro), Vigia, São Catano de Odivelas e Barcarena, além de rios da região, cuja conduta, no caso concreto, pautou-se em violência física e intensa agressividade, com restrição à liberdade das vítimas e uso de armamento pesado. Destacando-se que, foram três residências vizinhas invadidas pelos réus, de forma continuada. Revelam os autos que o paciente e demais coautores atuam como verdadeiros “piratas”, de alta periculosidade, integram o grupo criminoso conhecido como “Bando do Rio Urubuquara”.

3. Além do
modus operandi
da ação criminosa, destaca, ainda, o Juízo coator, a real possibilidade de o agente perturbar a regular instrução do feito ou mesmo furtar-se à aplicação da lei penal. Como bem destaca o Magistrado primevo em suas informações, o paciente encontra-se na condição de foragido da justiça até os dias atuais, e, apesar de apresentar endereço de sua residência fixa, jamais fora encontrado pelos oficiais de justiça, havendo informações de que teria se mudado para outro município.

4. As eventuais condições pessoais favoráveis do agente não obstam sua segregação provisória, desde que essa se manifeste necessária nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. É o que consigna, inclusive, a Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

5. Mostra-se inadequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, em especial, a garantia da ordem pública.

6. Ordem denegada. Decisão unanime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
denegar
a ordem impetrada
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14h00min do dia 12 de maio e encerrada às 14h00min do dia 14 de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 14 de maio de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus preventivo com pedido de liminar impetrado em favor de
Evandro Mendes Serra
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA, no que tange ao Processo Criminal de n.º 0000076-44.2011.8.14.0011.

Consta da impetração que a autoridade inquinada coatora determinou, em 12/09/2018 - a requerimento do órgão ministerial, formulado a quando do oferecimento da peça denunciativa, datada de 21/07/2018 - a expedição de mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente, pelo suposto cometimento, em 13/04/2010, dos crimes previstos no artigo 157, §2º, incisos I, II e III, e 288, todos do Código Penal Brasileiro.

Salienta que, ingressado com pedido de revogação de prisão cautelar perante o Magistrado
a quo
, até a data da impetração do presente
writ,
não houve qualquer manifestação a este respeito por parte daquele Juízo.

Sustenta a ilegalidade da prisão em virtude da extemporaneidade do decreto prisional, já que passados mais de 08 (oito) anos entre a data do fato e o decreto preventivo. Sustenta a inexistência, neste interstício, de informações, provas ou indícios concretos de que o paciente tenha reiterado na prática de crimes.

Alega que, consoante dicção do §1º, do art. 315, do Código de Processo Penal, incluído pela recentíssima Lei n.º 13.964/2019 (Pacote Anticrime), afastou o legislador qualquer possibilidade de o decreto de prisão preventiva ser expedido após o decurso de lapso temporal significativo, como na hipótese vertente, na qual inexiste referência a fatos novos ou contemporâneos ao ano de 2018.

Assim, requer a concessão liminar da ordem, com a expedição do competente contramandado de prisão. Ao final, a concessão definitiva do
writ
.

Juntou documentos.

Distribuído o feito ao Desembargador Raimundo Holanda Reis no âmbito do Tribunal Pleno, aquele determinou a redistribuição do
writ
à Seção de Direito Penal. Em seguida, o citado Magistrado reservou-se à apreciação da tutela liminar após informações a serem prestas pelo Juízo impetrado, o qual assim esclarece:

“
1) SÍNTESE DA ACUSAÇÃO:

Trata-se de denúncia ofertada pelo Representante do Ministério Público em desfavor de Genival Maués Martins, vulgo “Só Ferro”, Zelucio dos Santos Avelar, vulgo “Preto”, Ulisses dos Santos Oliveira, vulgo “Lico”, Aldo dos Santos Avelar, vulgo “Duca” ou “Duxa”, Valdonildo Maués Alcântara, vulgo “Zé Bago”, e o ora paciente, Evandro Mendes Serra, vulgo “Vando”, pela suposta prática do crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, §2º, inciso I (uso de arma), inciso II (concurso de duas ou mais pessoas) e inciso III (manter a vítima em seu poder restringindo a sua liberdade), c/c art. 288 (associação criminosa armada), todos do CPB.

Consta das peças inquisitoriais, que no dia 13 de abril de 2010, por volta das 21 hs, na localidade de Santo Antônio do Mato, próximo da Vila do Bacuri, zonal rural deste (sic) Cachoeira do Arari, os denunciados mais os nacionais até agora identificados apenas pelas alcunhas de “Coró”, “Mazuca”, “Darlico” e “Antônio”, invadiram as residências (duas) das vítimas, mantendo-as sob mira de arma de fogo e de lá subtraíram diversos objetos e valores em dinheiro.

Segundo a autoridade policial apurou, no dia do fato, os denunciados, portando lanternas e armas de fogo, invadiram primeiramente a residência da vítima Osmarina, fazendo de reféns a mesma e Andréia de Fátima Ribeiro Campos e o filho menor desta. Desta primeira residência, os acusados levaram a importância de R$ 5.000,00.

Ato contínuo, os acusados partiram para a residência vizinha levando sob mira de arma de fogo a vítima Andréia e seu filho menor de idade. Essa segunda residência pertencente aos sogros de Andréia. Lá chegando, mandaram abrir a porta do contrário matariam Andréia e seu filho, conseguindo, assim, adentrar no imóvel e renderem outras vítimas, a saber: Elison dos Santos Portal e Lúcia Helena dos Santos Portal.

Essas duas últimas vítimas foram agredidas com pontapés, sendo mantidas, também, sob a mira de arma de fogo. Dessa segunda residência foi subtraída a importância de R$ 2.800,00.

Por fim, os acusados dirigiram-se para uma terceira residência, pertencente a filha do casal Elison dos Santos Portal e Lúcia Hlena dos Santos Portal, todavia, a residência estava sem ninguém naquele momento, sendo subtraída da mesma 01 aparelho celular e 01 relógio.

A Ação Penal, foi desmembrada, tendo em vista que uns réus já se encontravam presos em outros processos, como o caso de Genival Maués Martins, vulgo “Só Ferro”, e outros se encontravam soltos e foragidos, como é o caso do ora paciente.

Assim, o paciente responde à ação criminal juntamente com os denunciados Zelucio dos Santos Avelar e Aldo dos Santos Avelar de n.º 0004189-60.2019.8.14.0011 e não mais a de n.º 000007644.2011.8.14.0011, como informado no presente HC.

2) EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO E DA MANUTENÇÃO DELA:

Entendendo presentes os requisitos legais e a pedido do MP, este juízo decretou a prisão preventiva do paciente e dos outros denunciados no dia 12/09/2018, com vistas a salvaguardar a ordem pública, vez que o paciente integra bando de piratas, conhecido como bando do rio Urubuquara.

Bando esse, que já praticou diversos assaltos a embarcações de pesca e de passageiros, bem como a pequenos comércios e residências localizadas em vilas próximas das margens dos rios e da baia do Marajó, sempre portando armas e com muita violência contra as vítimas.

Mencionado bando, atua em diversos municípios, dentre os quais Salvaterra, Soure, Ponta de Pedras, Belém (Icoaraci, Cotijuba, Outeiro e Mosqueiro), Vigia, São Caetano de Odivelas e Barcarena.

Inclusive, o paciente é irmão de outro integrante desse bando, de alcunha Boca de Mero, que também se encontra foragido.

Em 25 de outubro de 2018, foi peticionado pelo então advogado do paciente, pedido de revogação de prisão preventiva, sendo o mesmo apreciado e negado por este Magistrado em 01 de novembro de 2018, após parecer do MP.

Em 11 de dezembro de 2018, outro pedido de revogação de prisão preventiva foi intentado em favor do paciente; novamente, em 22 de janeiro de 2019, após oitiva do MP, este Magistrado negou novamente o pedido.

Em 24 de junho de 2019, através do ora impetrante, foi formulado novo pedido de revogação de prisão preventiva em favor do paciente. Ao contrário do que afirma o causídico, de que este magistrado não se manifestou quanto ao aludido pendo (sic), no dia 03 de julho, após parecer do MP, este magistrado se manifestou quanto ao pedido negando-o (...).

3) INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE:

Em consulta ao Sistema Libra, verifica-se a existência de outros registros criminais contra o paciente, a saber:

0000500-91.2008.8.14.0011 – Tentativa de Homicídio;

0000728-95.2010.8.14.0011 – Furto Qualificado;

0000767-92.2010.8.14.0011 – Furto Qualificado;

0002005-39.2016.8.14.0011 – Violência Doméstica

4) FASE PROCESSUAL:

No último dia 12 de fevereiro, foi realizada audiência de instrução, oportunidade na qual a SUSIP apresentou o réu preso Aldo dos Santos Avelar, tendo o ora paciente se ausentado do ato assim como o outro réu que, também, está foragido, faltando apenas o interrogatório do réu preso, que será feito por carta precatória.

Saliente-se que, o mesmo não foi interrogado na audiência, poia a vítima Osmarina (pessoa de idade e doente) não compareceu, e o RPM não estava presente no ato para desistir da mesma.

5) CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Eminente Relator, cumpre-me enfatizar que o presente feito transcorre a bom tempo e modo, com a devida observância do devido processo constitucional, comprovado pelo lapso temporal que os atos processuais ocorreram.

Que o paciente SE OCULTA, sendo que, apensar de juntar conta de energia elétrica em seu nome, o mesmo nunca é localizado pelos oficiais de justiça no aludido local. Além disso, o mesmo foi morar em outro município, conforme declarações da própria genitora dele.

As informações que dispomos é que o mesmo vive embarcado em um barco de um irmão dele, de alcunha Boca de Mero, que também é acusado pelo MP da prática de vários crimes e de pertencer ao bando do rio Urubuaquara.

O paciente é pessoa de difícil localização, assim é que o mesmo ainda não foi capturado pelas autoridades, apesar dos esforços da polícia civil, através da Superintendência do Marajó Oriental.

Além disso, Excelência, os Advogados do paciente não comparecem para os atos instrutórios, sendo necessário este Magistrado nomear advogados ad hoc para não frustrar as audiências, o que causaria mais demora.”

Ato contínuo, o Desembargador Raimundo Holanda Reis arguiu a prevenção desta Desembargadora para julgamento do
mandamus
, em face de ter atuado como Relatora no writ de n.º 0803627-51.2019.8.14.0000, oriundo da mesma ação penal, o que fora acolhido por esta Magistrada.

Em decisão de ID 2846749 indeferi a liminar pleiteada.

Nesta superior instância, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
não conhecimento
do
habeas corpus
, considerando que, até os dias atuais, o réu permanece na condição de foragido da justiça.

É o relatório.

VOTO

No tocante à preliminar de

não conhecimento do
writ
, arguida pelo
Parquet,
sob o argumento de que o mandado de prisão preventiva do paciente não fora cumprido por encontrar-se o réu, até o momento, na condição de foragido da justiça, entendo,
data venia
, que o eventual constrangimento ilegal ainda subsiste na hipótese, eis que, embora o aludido paciente encontre-se em liberdade, o decreto prisional pode ser cumprido a qualquer momento, estando o acusado sob constante ameaça ao seu direito de ir e vir.

Com efeito, não cessado o eventual constrangimento ilegal aduzido na impetração, conheço do
mandamus
, justamente por tratar-se de habeas corpus preventivo à ameaça de restrição à liberdade de locomoção.

Acerca das alegações aduzidas, cumpre enfatizar,
ab initio
, que, consoante informações prestadas pelo Juízo inquinado coator, confirmadas no Sistema Libra desta Casa de Justiça, diferentemente do que alega a impetração, inexistente pedido de revogação de prisão cautelar pendente de apreciação no Juízo de 1º Grau.

No que pertine à aventada ausência de fundamentos válidos à imposição da medida segregacionista, o
decisum
constritivo, datado de 12 de dezembro de 2018, resta assim embasado, no que concerne aos seus principais pontos:

“
(...) Na espécie, a decretação da prisão preventiva se justifica, pois além da materialidade delitiva e indícios de autoria (fumus commissi delicti), tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes (art. 319 do CPP), restando, pois, imperiosa a necessidade da custódia cautelar para resguardar a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP (periculum libertatis).

De início, acerca da GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, verifico que a conduta dos denunciados, revela que são agressivos, audaciosos e violentos.

No caso em apreço, os réus, no dia 13 de abril de 2010, por volta das 21h, na localidade de Santo Antônio do Mato, próximo a localidade Bacuri, zona rural de Cachoeira do Arari, os réus agindo em comunhão de vontades e unidade de desígnios entre si portando arma de fogo, mantiveram as vítimas em seu poder a fim de subtrair, mediante grave ameaça e violência à pessoa, de forma continuada, três residências vizinhas, levando de assalto r$ 5.000,00 (cinco mil reais) da residência da vítima OSMARINA; R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) da residência da vítima ELIAS JÚNIOR DOS SANTOS PORTAL e 01 aparelho celular e 01 relógio da residência da irmã desse. Evadindo-se em seguida.

Nesse sentido, os depoimentos revelaram que os réus agiram de forma audaciosa, destemida e alheia às consequências de seus autos, seja perante a vítima (o Estado, dada a extensão do dano), seja frente às autoridades constituídas (haja vista a crença na impunidade), seja perante a comunidade local (dado a indiferença quanto à reprovação popular).

Frise-se a gravidade em concreto do delito (crime envolvendo violência), haja vista as circunstâncias e consequências do fato, o seu modus operandi e o desdém das ações noticiadas, si sós, demonstram que os réus em liberdade oferecem risco à coletividade e à paz social, sendo, pois, imperiosa uma atuação mais enérgica neste momento a fim de evitar um mal maior.

Isto posto, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de GENIVAL MAUÉS MARTINS vulgo SÓ FERRO, ZELÚCIO DOS SANTOS AVELAR PRETO, ULISSES DOS SANTOS OLIVEIRA vulgo LICO ALDO DOS SANTOS AVELAR vulgo DUCA OU DUXA, VALDONILDO MAUÉS ALCÂNTARA vulgo ZÉ BAGO,
EVANDRO MENDES SERRA
VANDO visando a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, na forma do artigo 312 do CPP.”
(grifei)

Em mais recente decisão, datada de 03 de julho de 2019, o Magistrado impetrado, mantendo a medida cautelar imposta ao paciente, assim externou:

“
DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR

Nesta análise inicial, vislumbro que o autuado ainda representa ameaça à ordem pública, devido ao modo como o delito fora possivelmente praticado, conforme o relatado no depoimento de testemunhas e a autoridade responsável pela prisão. Trata-se de um crime de grande reprovabilidade, dada a natureza do tipo penal e os efeitos deletérios da conduta definida como roubo e que causa grande impacto no meio social.

As razões para a manutenção da segregação cautelar são inúmeras e se somam nesse caso concreto. Primeiramente, aparentemente, trata-se de uma organização estruturada cujos integrantes em liberdade causaram distúrbios na comunidade, efetuando, segundo narra a denúncia, roubo de forma continuada e no mínimo em três residências.

Explane-se que o réu, não obstante, aparentemente, promover a subtração de forma violenta, manteve as vítimas sob ameaça de emprego de arma de fogo. No caso concreto pode um acusado que se predispõe a fazer uso de armas de fogo em assaltos, estando em liberdade, tentar coagir testemunhas ou até mesmo as próprias vítimas e familiares delas, de modo a perturbar a regular instrução do feito e consequentemente, evitar a aplicação da lei penal.

A prática hodierna demonstra que indivíduos com tendências violentas, tendem a despertar no lugar de inserção efeitos diversos, seja na comunidade ou nas pessoas de forma isolada, com reflexos na ordem pública e com reflexos na garantia da aplicação da lei penal, explico: Os fatos delituosos praticados por eles, podem gerar na sociedade como bem explanado, sentimento de revolta, de onde pode se derivar situações de “justiçamento”, causando distúrbios na ordem e paz públicas.

A prática também demonstra com exemplos diários, que indivíduos violentos tentam impor a lei do silêncio nas comunidades em que vivem, justamente evitando que as práticas delituosas praticadas por eles, venham a lume e gerem a devida aplicação da lei penal. Em outras situações, quando a comunidade rompe a lei do silêncio e se dispõe a noticiar fatos criminosos ou depor em processos, são colocadas sob ameaça ou coação física, atitudes essa a interferirem na aplicação da lei penal e com reflexos na instrução processual.

Cediço na jurisprudência e na doutrina pátrias que a prisão preventiva, uma das modalidades de prisão provisória, possui natureza cautelar, devendo estar presentes, para sua decretação e manutenção, os requisitos do fumus boni iuris e do periculum libertatis.

Contudo, como bem explanado nas decisões anteriores, o deferimento dela não pode ser feito apenas baseado em afirmações genéricas da potencialidade de danos decorrentes da conduta do agente a ser preso cautelarmente preventivamente, restando ao juízo demonstrar faticamente na fundamentação, o risco, por exemplo, a ordem pública ou a aplicação da lei penal, causado pela colocação em liberdade de um agente detido por roubo.

Assim é que, em seu art. 312, do CPP determina que “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria.

No caso em apreço, os depoimentos colhidos na fase de inquérito policial que lastreou a denúncia do Ministério Público, apontam para o envolvimento do autuado no crime em questão, estando presentes, portanto, as circunstâncias necessárias ao deferimento da medida e atualmente, justifica a manutenção da custódia preventiva (prova da materialidade e indícios da autoria) e que caracterizam o requisito do fumus commissis delicti.

Cumpre destacar nessa oportunidade, que as situações ensejadoras da decretação da prisão ainda existem, não vislumbrando esse juiz no momento atual, modificação a subsidiar a aplicação de medida diversa da cautelar de prisão preventiva ou o deferimento da liberdade provisória do réu.

A questão analisada nesse campo de deferimento no caso concreto, exige desse juízo ponderar sobre a concreta necessidade do encarceramento e essa é demonstrada por todo o já exposto. A lei penal e a processual ou o juízo não lida com achismos, sendo atrelada a estrita legalidade e aos fatos e esses denotam que o investigado apresenta a possibilidade concreta de que voltará a delinquir. Somando a isso, dada a natureza do crime a ser investigado, existe a real possibilidade de que esse agente poderá perturbar a regular instrução do feito ou mesmo furtar-se à aplicação da lei penal como já expresso.

Presentes, pois, os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do autuado (art. 312 e 313, I e parágrafo único do CPP) e a manutenção dela e entendendo, inicialmente, revelarem-se inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas de prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória, mantenho a PRISÃO PREVENTIVA de EVANDRO MENDES SERRA, com fundamento nos art. 312 e incisos e 313, I e parágrafo único do CPP e de acordo com o que prescreve o art. 310, inciso II, do CPP.”

Como sabido, em que pese a excepcionalidade que possui a segregação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando consubstanciada em elementos concretos, em adequação aos ditames do art. 312 do Código de Processo Penal.

Segundo disposição do §2º, do art. 311, da Lei Adjetiva Penal, incluído pela Lei n.º 13.964/2019 (Pacote Anticrime),
“a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência de concreta de fatos novo ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.
”

A hipótese, entretanto, trata de prisão preventiva imposta antes da vigência da Lei n.º 13.964/19, ainda nos termos da antiga redação do Código de Processo Penal, que, à época, não previa a obrigatoriedade da menção expressa acerca da existência de fatos novos ou contemporâneos a justiçar a adoção da
ultima ratio
, muito embora as jurisprudências deste Egrégio Tribunal e das Cortes Superiores de Justiça já previssem tal critério como indispensável à edição da medida segregacionista.

No caso em tela, observa-se que o Magistrado de 1º Grau motiva as razões que levaram à imposição da
ultima ratio
, considerando, com especial destaque, a necessidade de garantia à ordem pública em virtude da gravidade concreta do delito, a ensejar a periculosidade extrema do paciente, supostamente integrante de grupo bastante destemido e articulado para o cometimento de crimes contra o patrimônio, especialmente roubo e furto, com atuação nas cidades de Salvaterra, Soure, Ponta de Pedras, Belém (Icoaraci, Cotijuba, Outeiro e Mosqueiro), Vigia, São Catano de Odivelas e Barcarena, além de rios da região, cuja conduta, no caso concreto, pautou-se em violência física e intensa agressividade, com restrição à liberdade das vítimas e uso de armamento pesado. Destacando-se que, foram três residências vizinhas invadidas pelos réus, de forma continuada.

Não há que se falar, portanto, em constrangimento ilegal se, tanto o decreto prisional, como a decisão que indeferiu o pedido de revogação, se encontram adequadamente fundamentados nos requisitos previstos no art. 312 do CPPB. Revelam os autos que o paciente e demais coautores atuam como verdadeiros “piratas”, de alta periculosidade, integram o grupo criminoso conhecido como “Bando do Rio Urubuquara”.

O paciente, inclusive, não é primário e já fora condenado, em 22/02/2011, às penas de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 75 (setenta e cinco) dias-multa, nos autos do Processo de n.º 0000767-92.2010.8.14.0011, por conduta similar (art. 157, §2º, incisos I e II, e art. 288, parágrafo único, c/c art. 69, todos do CPB), praticada em 09 de outubro de 2010, também na Zona Rural de Cachoeira do Arari, quando, na companhia de mais dois elementos, também integrantes do mesmo bando, todos encapuzados e armados, com facas e armas de fogo, invadiram a residência da vítima, e, mediante intensa ameaça, subtraíram do local certa quantia em dinheiro, além de diversos outros objetos. Após, ainda amarraram o ofendido e sua esposa.

Noutro compasso, o risco à ordem pública não é, de plano, afastado, em virtude da alegação de falta de contemporaneidade dos fatos, pois, conforme consigna o Magistrado Coator no
decisum
combatido, ainda hoje, o paciente representa risco à comunidade local, sendo sujeito bastante temido por moradores da região.

De outra banda, embora datado o fato de 2010 – cujo Inquérito Policial estendeu-se por longos anos em face da dificuldade de identificação dos supostos criminosos - e, sendo o decreto cautelar expedido apenas em 2018, após recebimento da proemial acusatória, verifica-se que, além do
modus operandi
da ação criminosa, destaca, ainda, o Juízo coator, a real possibilidade de o agente perturbar a regular instrução do feito ou mesmo furtar-se à aplicação da lei penal. Como bem destaca o Magistrado primevo em suas informações,
o paciente encontra-se na condição de foragido da justiça até os dias atuais
, e, apesar de apresentar endereço de sua residência fixa,
jamais fora encontrado pelos oficiais de justiça, havendo informações de que teria se mudado para outro município
.

A Certidão juntada aos autos pelo Juízo singular, datada de 13 de novembro de 2019, atesta que o réu deixou de ser intimado para comparecimento a audiência de instrução e julgamento, sendo informado por sua genitora ao Oficial de Justiça, que ele estaria pescando, não tendo prazo certo para retorno, e ainda, que seu filho não mais reside na comunidade Guajará, e sim em Soure, sem saber indicar o endereço.

Da mesma forma, outra Certidão anexada, datada de 08 de fevereiro de 2020, o meirinho atesta que na data de 17 de dezembro de 2019 se dirigiu ao endereço indicado nos autos, porém, deixou de intimar o paciente, tendo em vista que este não fora localizado. Acrescenta que, em busca de informações junto a moradores da vila, foi informado que o réu não se encontrava na localidade e que, possivelmente, estaria viajando.

Consta, portanto, que, apesar de o réu apresentar comprovante de residência, nunca fora encontrado no endereço indicado, e ainda SE OCULTA, até os dias atuais, não havendo notícia do cumprimento do mandado de prisão. Por outro lado, ainda que tenha constituído advogado, nem estes comparecem aos atos processuais, conforme noticia o Magistrado coacto.

Assim, a prisão preventiva do paciente também resta suficientemente fundamentada na necessidade de resguardar a futura aplicação da lei penal e para conveniência da instrução criminal, eis que o réu ainda ostenta a condição de foragido da justiça.

Nesta seara de cognição:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FUGA. CONTEMPORANEIDADE EXISTENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Apresentada fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, consubstanciada na evasão, pois o paciente permaneceu foragido por mais de duas décadas, demonstrando a intenção de se evadir do distrito da culpa, o que já é mais que suficiente para o decreto preventivo, além da gravidade dos delitos em apuração, não há falar em ilegalidade evidente na denegação de liminar na origem.

2. A discussão de prova da fuga admitida para a prisão é indevida pretensão de rediscussão de provas e não falta contemporaneidade quando o risco é justamente pela fuga há muitos anos mantida.

3. Não havendo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC 551.369/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 26/02/2020).

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. São idôneas as razões invocadas pelo Juízo de primeiro grau para embasar a manutenção da custódia preventiva do paciente, porquanto evidenciaram, em dados concretos dos autos, o periculum libertatis, notadamente pela gravidade da conduta delitiva - homicídio qualificado perpetrado mediante disparo de arma de fogo às costas da vítima, ocorrido no ano de 2013 - e pelo fato de estar o réu foragido desde a ordem de sua prisão preventiva (em 13/1/2014), tanto que o mandado expedido foi cumprido somente em 23/7/2019. .

3. O cumprimento do mandado de prisão depois de já decorridos mais de cinco anos desde a prolação do decisum que decretou a custódia provisória só confirma a necessidade de manter o acautelamento preventivo. Por idênticas razões, a soltura do réu, nesse momento, representaria um risco de que novamente viesse a evidir-se e, portanto, tornar inócua a jurisdição penal.

4. Ordem denegada.

(STJ, HC 536.774/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 06/12/2019).

Não é despiciendo mencionar que esta Seção de Direito Penal, em 1º de julho de 2019, a quando do julgamento do habeas corpus de n.º 0803627-51.2019.8.14.0000, impetrado em favor do corréu Aldo dos Santos Avelar, preso por conta do mesmo decreto preventivo objurgado, acompanhando o voto desta Relatora, denegou a ordem, consoante a ementa abaixo transcrita:

EMENTA. HABEAS CORPUS. ARTIGOS 157, §2º, II E V, E 288, § ÚNICO, AMBOS DO CPB. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E CONSEQUENTE OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTENCIA. FEITO COMPLEXO. DENÚNCIA OFERTADA. ALEGAÇÃO SUPERADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INCABIMENTO. PRISÃO ILEGAL. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE APONTADO COMO SUJEITO DE ALTÍSSIMA PERICULOSIDADE E TEMIDO PELA COMUNIDADE LOCAL. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR MAIORIA DE VOTOS.

1. Não se pode cogitar a tese constrangimento ilegal, por excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, uma vez que, ofertada a proemial acusatória, tal tese resta prejudicada.

2. De outra banda, o réu foi cerceado de sua liberdade somente 26/09/2018, por força de decreto de prisão preventiva. Desde então, o feito caminha com bastante regularidade, de acordo com as nuances do caso concreto, que bem justificam a dilação dos prazos processuais.

3. Atualmente, segundo informações do Juízo a quo, a ação se encontra na fase de apresentação de reposta escrita pelos denunciados, estando pendente apenas a defesa de um dos réus. Ressaltando o Magistrado, inclusive, que o paciente, embora citado em 30/10/2019, apresentou resposta à acusação somente em 20/03/2019, fazendo-se incidir sobre a hipótese, as Súmulas n.º 03 do TJE/PA e n.º 64 do STJ.

4. A extinção da ação penal por meio da via estreita do habeas corpus consiste em medida excepcional, somente cabível nas hipóteses em que se demonstrar, à luz da evidência, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou outras situações comprováveis de plano, suficientes ao prematuro encerramento da persecução penal, hipóteses não vislumbradas no caso vertente.

5. Os fundamentos contidos na decisão segregacionista revelam-se idôneos e coerentes para rebater os argumentos de suposta ilegalidade ou constrangimento ilegal da prisão, não se vislumbrando coação ilegal que possa ser sanada pela via do presente writ, pela necessidade de ser resguardada a ordem pública, diante do modus operandi da ação, em que se apura a atuação de grupo bastante destemido e articulado, para o cometimento de crimes contra o patrimônio, especialmente roubo e furto, cuja conduta, no caso concreto, pautou-se em extrema violência física e agressividade, com restrição à liberdade das vítimas e uso de armamentos.

6. As eventuais condições pessoais favoráveis do agente não obstam sua segregação provisória, desde que essa se manifeste necessária nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. É o que consigna, inclusive, a Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

7. Mostra-se inadequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, em especial, a garantia da ordem pública.

8. Ordem denegada. Decisão por maioria de votos.

Interposto Recurso Ordinário em Habeas Corpus de n.º115585, perante o Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Rogério Schietti Cruz, em decisão monocrática, datada de 19/12/2019, negou provimento ao recurso ordinário.

Não prevalecem, por conseguinte, as condições subjetivas atribuídas ao paciente, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece ao meio social, exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Tampouco se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, em especial, a garantia da ordem pública, salvo melhor juízo.

Pelo exposto,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 14 de maio de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/05/2020